Tribunal: TJMT
Processo: 0002548-39.2015.8.11.0018
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002548-39.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO MARTINS SILVEIRA - CPF: 015.377.521-11 (APELANTE), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), AABB ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 24.671.711/0001-56 (APELADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), AABB ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - CNPJ: 24.671.711/0001-56 (APELANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), FELICIO HIROCAZU IKENO - CPF: 335.726.409-97 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS SILVEIRA - CPF: 015.377.521-11 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSOCIAÇÃO DE CLASSE – ACIDENTE EM PISCINA DE CLUBE RECREATIVO APÓS DESCIDA DE TOBOGÃ – VÍTIMA QUE SOFREU LESÃO EM VÉRTEBRA DA COLUNA CERVICAL – LONGO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CLUBE – VIOLAÇÃO DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - AUSÊNCIA SALVA VIDAS NO LOCAL – INFORMAÇÃO, POR TESTEMUNHAS, QUE A VÍTIMA TERIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA E UTILIZADO DE FORMA IRREGULAR O BRINQUEDO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A EVIDENCIAR A DINÂMICA DO ACIDENTE - CONCORRÊNCIA DE CULPA MANTIDA – DANOS MATERIAIS RATEADOS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

“Tratando-se de acidentes em piscinas, poços, lagos e afins, em princípio, a responsabilidade de quem explora esse tipo de atividade é presumida, embora decorra da existência de conduta culposa, ou seja, proveniente da responsabilidade subjetiva, a qual só poderá ser elidida mediante a comprovação de alguma situação excludente prevista na lei, como motivo de força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima. [...] 6. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido o dever de indenizar em decorrência de acidente em piscina, tendo por base a negligência quanto à segurança ou, em certos casos, o descumprimento do dever de informação [...] (STJ - REsp: 1346320 SP 2012/0204252-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2016)”

No caso, o autor, durante uma tarde de recreação nas dependências da associação requerida, sofreu um acidente ao descer do tobogã e bater a cabeça no fundo da piscina, tendo lesionado uma vértebra da coluna cervical. De acordo com as informações prestados por parentes e amigos da vítima, que estavam com ele no dia do fato, a piscina estaria com baixo nível de água e não havia a presença de salva-vidas. E, de acordo com o depoimento prestado por um funcionário e pela pessoa responsável pela lanchonete da associação, o autor havia ingerido bebida alcóolica e estaria utilizando o brinquedo de forma irregular.

Não há laudo pericial com indicação precisa da dinâmica do acidente, assim, considerando que não havia salva-vidas ou funcionário responsável pela vigilância quanto a utilização dos brinquedos do clube; que a vítima já havia, na ocasião, descido outras vezes pelo tobogã e possuía idade suficiente para antever algum tipo perigo, coaduno meu entendimento ao do magistrado
a quo
de que houve culpa concorrente.

Com efeito, nos mesmos termos da sentença, os danos materiais devem ser rateados.

Em relação ao dano moral, a indenização deve ser ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ROBERTO MARTINS SILVEIRA. e AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, em face da sentença de Id. 8507077, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS no 2548-39.2015.8.11.0018, movida por ROBERTO MARTINS SILVEIRA, julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, considerando o que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do Requerente, com supedâneo no artigo 487, I, do CPC/2015 e por consequência:

- Condeno o Requerido a pagar ao Requerente, a titulo de indenizacao por Danos Materiais o valor de R$ 23.292,92 (vinte e três mil duzentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos), acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a contarem do desembolso (Súmula n.° 54 do STJ) e de correção monetária, pelo INPC, a contarem da data da sentença;

- Condeno ainda o Requerido a pagar ao Requerente, a título de Dano Moral, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais); os quais deverão ser devidamente corrigidos com juros de 1% ao mês e correção monetária, de acordo corn 0 INPC, a partir do seu arbitramento.

No mais, CONDENO a ré, ainda, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono do demandante que, a vista da matéria em discussão, tempo da demanda, bem como o trabalho desenvolvido e, ainda, atendendo aos critérios do art. 85, §2° do CPC/2015, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Determino que seja oficiado o Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, a fim de que realize uma vistoria no local da AABB-Juara, devendo, em 30 (trinta) dias, apresentar um laudo, informando este juízo se o estabelecimento encontra-se de acordo com a legislação do Estado, sendo que em caso de estar em desacordo a AABB deverá providenciar todo o alegado pelo Corpo de Bombeiros, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de 0 local ser interditado e o representante legal ser submetido.”

Nas razões de Id. no 8507091, o 1o apelante, Roberto Martins de Oliveira, sustenta que o acidente deu-se por culpa exclusiva da requerida, ora 2a apelante, que não observou adequadamente as normas de segurança e agiu de forma negligente. Sustenta que o valor arbitrado a título de dano moral é insignificante. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da requerida ao pagamento dos danos materiais no valor integral de R$46.585,83 (quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos) e dos danos morais no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), além dos honorário advocatícios no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Por sua vez, a 2a apelante, AABB - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, recorre de forma adesiva, no Id. no 8507111, aduz que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do autor e discorre sobre a impossibilidade de lhe ser imputada a responsabilidade sob o manto do “risco do empreendimento”, uma vez que não há relação de consumo entre as partes. Ao final prequestiona a matéria. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pede a minoração do valor atribuido a indenização por dano moral para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Somente Roberto Martins Silveira apresentou as contrarrazões, no Id. no 8507116. Sem preliminares.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, no Id. n.o 35034000, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pelo 1o recorrente, Roberto Martins Silveira, e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.

O autor, ora 1o recorrente, propôs presente ação de indenização por dano material e moral em razão de um acidente ocorrido nas dependências da associação requerida, ora 2a recorrente, em 02.01.2015.

Na exordial há o relato de que o autor, ao descer pelo tobogã e atingir a água bateu a cabeça no fundo da piscina, perdendo os sentidos e que após receber atendimento médico foi constatada lesão da sexta vértebra da coluna cervical, sendo necessário passar por procedimento cirúrgico e longo processo de tratamento, que o impossibilitou de realizar qualquer atividade pelo período de um ano.

Informa que, no dia do acidente, não havia, no clube, salva vidas para garantir a segurança dos banhistas, bem como não haviam placas de sinalização com indicação da altura do tobogã e profundidade da piscina. Destaca que foi socorrido por seus familiares e não recebeu qualquer apoio por parte da associação.

Relata que teve inúmeros gastos com seu tratamento, tendo sido realizado empréstimos com seus familiares e o montante gasto soma a quantia de R$46.585,83 (quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta e tres centavos). Em razão disso foi pedido o ressarcimento das despesas médicas, além de indenização por danos morais no valor de R$100.00,00 (cem mil reais).

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente os pedidos de indenização a título de dano material e moral formulado na inicial e, em face desse decisum, insurgem-se ambas as partes, de um lado para ter o pleito exordial atendido em sua integralidade e de outro para o pleito seja julgado totalmente improcedente.

Pois bem.

O autor atribui a responsabilidade pelo acidente a Associação requerida pelo fato de não haver no clube recreativo salva vidas para garantir a segurança dos banhistas e placas de sinalização indicando a altura do tobogã e profundidade da piscina, além da falta de assistência prestada após o ocorrido.

É cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Nesse norte, Maria Helena Diniz, preleciona:

“Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, negligência ou imprudência [...]; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato [...]; e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.”
(Código Civil anotado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 196-197).

No caso, o autor, durante uma tarde de recreação nas dependências da associação requerida, sofreu um acidente ao descer do tobogã e bater a cabeça no fundo da piscina, tendo lesionado uma vértebra da coluna cervical. De acordo com as informações prestados por parentes e amigos da vítima, que estavam com ele no dia do fato, a piscina estaria com baixo nível de água e não havia a presença de salva vidas. E, de acordo com o depoimento prestado pelo funcionário Valmir e pelo Sr. Maroni, que não é funcionário da associação, mas é o responsável pela lanchonete do local, o autor havia ingerido bebida alcóolica e estaria utilizando o brinquedo de forma irregular.

Ao meu ver, ainda que se trate de uma associação, é esperado que a entidade antes de disponibilizar as instalações para os usuários, mantenha o aparato necessário ao prévio esclarecimento acerca do seu uso adequado, incluindo alguma pessoa responsável por alertar, vigiar e zelar pela segurança. Este cuidado de vigilância, incluindo o socorro imediato em caso de acidente, na hipótese, faltou.

Por outro lado, não se pode olvidar que também se espera do usuário, no caso em questão pessoa adulta e responsável, a observância de certos cuidados, sem que, para tanto, se exija do clube orientações ou avisos. O usuário em tais circunstâncias, deveria agir com prudência e discernimento já que conhecia a piscina e a ausência de salva vidas no local.

Não há laudo técnico pericial com indicação precisa da dinâmica do acidente, desse modo não há como afirmar que o acidente deu-se exclusivamente por qualquer questão afeta ao nível de água da piscina ou altura do tobogã. E, de outra via, considerando que não havia salva vidas ou funcionário responsável pela vigilância quanto a utilização dos brinquedos do clube; que a vítima já havia, na ocasião, descido outras vezes pelo tobogã e possuía idade suficiente para antever algum tipo perigo, coaduno meu entendimento ao do magistrado
a quo
de que houve culpa concorrente.

Como bem mencionado pelo douto sentenciante
“houve ilegalidade no ato do autor, tendo em vista que por ser frequentador do estabelecimento, conhecedor da piscina, fazia uso do tobogã, sendo que, por este fato, também poderia ter tomado as medidas cabíveis de segurança para utilização do local.”

Deve-se destacar, ainda, que aquele disponibiliza instalações de recreação para uso coletivo, mediante pagamento de mensalidade ou convite, tem a obrigação de zelar pela segurança dos frequentadores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seja com base na responsabilidade subjetiva, seja com base no Código de Defesa do Consumidor, reconhece o dever de indenizar em caso acidente ocorrido em piscinas, por causa ou da negligência na segurança ou do descumprimento do dever de informação.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. CLUBE RECRETATIVO. PISCINA APARENTEMENTE SEMIOLÍMPICA. DIFERENTES NÍVEIS DE PROFUNDIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES E PESSOAL PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. ACIDENTE. TETRAPLEGIA. NEGLIGÊNCIA. VÍTIMA EM IDADE SUFICIENTE PARA ANTEVER O PERIGO. FALTA DE CAUTELA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ, seja com base na responsabilidade subjetiva, seja com base no Código de Defesa do Consumidor, reconhece o dever de indenizar em caso de acidente ocorrido em piscinas, por causa ou da negligência na segurança ou do descumprimento do dever de informação daquele que disponibiliza a área recreativa. 2. Caracterizada a culpa da associação e constatado que o comportamento do usuário também correu para o acidente, justifica- se aferir a existência de culpa concorrente e reduzir o valor da indenização. 3. Recurso provido.”
(REsp 1226974/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 30/09/2014.)

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. FIXAÇÃO DO TERMO FINAL. DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE, SOB PENA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA, ASSEGURADO O DIREITO DE ACRESCER. RECURSO ESPECIAL DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO PARCIALMENTE O DOS AUTORES. [...]3. Tratando-se de acidentes em piscinas, poços, lagos e afins, em princípio, a responsabilidade de quem explora esse tipo de atividade é presumida, embora decorra da existência de conduta culposa, ou seja, proveniente da responsabilidade subjetiva, a qual só poderá ser elidida mediante a comprovação de alguma situação excludente prevista na lei, como motivo de força maior, fato de terceiro ou fato exclusivo da vítima. [...] 6.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido o dever de indenizar em decorrência de acidente em piscina, tendo por base a negligência quanto à segurança ou, em certos casos, o descumprimento do dever de informação
(REsp n. 1.226.974/PR, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 30/9/2014 e REsp n. 418.713/SP, Relator o Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 8/9/2003). [...] 10. Recurso especial da ré desprovido e provido parcialmente o dos autores.”
(STJ - REsp: 1346320 SP 2012/0204252-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE CLUBE DE RECREAÇÃO.QUEDA DO TOBOÁGUA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO ENTABULADA ENTRE A ASSOCIAÇÃO E SEUS ASSOCIADOS. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CLUBE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DO BRINQUEDO PELA VÍTIMA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. DANOS MATERIAIS RATEADOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.RECURSOS 1 E 2 DESPROVIDOS. (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1348025-8 - Bandeirantes - Rel.: Vilma Régia Ramos de Rezende - Unânime - - J. 07.04.2016)”
(TJ-PR - APL: 13480258 PR 1348025-8 (Acórdão), Relator: Vilma Régia Ramos de Rezende, Data de Julgamento: 07/04/2016, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1806 24/05/2016)

Portanto, permanece o reconhecimento da culpa concorrente das partes para o evento danoso, de modo que os valores da indenização, a título de material devida pela requerida, ora 2a recorrente, ao autor, ora 1o recorrente, será computada pela metade, conforme determinado pelo douto sentenciante.

Quanto ao abalo moral, este resta constatado na hipótese, pois o autor sofreu um acidente nas dependências da associação, que desencadeou uma série de dissabores, tais como: cirurgia, atividades de reabilitação, aquisição de medicamento diversos, dentre outros constrangimentos descritos na exordial.

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto dos apelos.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em R$7.000,00 (sete mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Assim, o julgamento pela parcial procedência da ação deve ser mantido em sua integralidade.

Por fim, quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Com tais considerações, CONHEÇO de ambos os apelos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020